Tribunal: TCU
Processo: 023.603/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7516/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.603/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Brasil Leite de Arruda Camara (XXX.315.224-XX); Janyelson Victor Lacerda de Oliveira (XXX.178.904-XX); Jose Venancio Chaves Junior (XXX.493.134-XX); Magnolia Felix de Araujo (XXX.050.374-XX); Maria Eduarda de Souza Menezes da Costa (XXX.139.534-XX); Pedro Paulo Borges dos Santos (XXX.969.036-XX); Rosane Liege Alves de Souza (XXX.576.044-XX); Wagner Lucas Lucena de Araujo Almeida (XXX.915.954-XX); Waldene Alexandre Vieira de Farias (XXX.862.014-XX); Yuri Mangueira do Nascimento (XXX.797.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.